Tribunal: STF
Processo: HC 258359
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.319.197/MT, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Em linhas gerais, a defesa sustenta que: 



    O paciente encontra-se preso preventivamente desde 17 de junho de 2021, no âmbito da Ação Penal nº 1004622-79.2021.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, acusado, em tese, dos crimes de tortura (Lei 9.455/97), estupro (art. 213, CP), cárcere privado (art. 148, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). 



    Após sentença condenatória, foram interpostos recursos ordinários, os quais foram inadmitidos. 



    Em 13/12/2022, foi interposto Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, distribuído sob o nº AREsp 2319197/MT, autuado em 22/03/2023. 



    Contudo, passados mais de 15 meses, o recurso permanece sem qualquer apreciação, o que representa uma omissão inaceitável e causa constrangimento ilegal pela manutenção desproporcional e indefinida da prisão preventiva.



    Foram solicitadas informações ao STJ, não prestadas (Doc. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    “Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).



    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o AREsp 2.319.197/MT foi autuado em 15/3/2023. Em 8/5/2023, a Presidência não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Em seguida, a defesa interpôs Agravo Regimental. Em 26/5/2023, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer e, na sequência, foi concedida vista ao agravado para impugnação. Em 13/7/2023, o processo foi concluso ao Ministro relator. O último andamento registrado (30/6/2025) diz respeito ao recebimento de Ofício do STF solicitando informações, sem resposta, conforme consta da Certidão de Informações não Recebidas (Doc. 8). 



    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do AREsp 2.319.197/MT, no prazo máximo de quatro sessões.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente